Tribunal: TJES
Processo: 5003937-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMESON FARIA DE MORAES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003937-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: HERMESON FARIA DE MORAES

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DA COTA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada por
HERMESON FARIA DE MORAES
em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO. Narra o autor, em síntese, que o negócio jurídico objurgado foi entabulado mediante vício de consentimento. Por tal motivo, requer que seja declarada a nulidade de cláusulas do contrato de consórcio por ele aderido, com a consequente restituição imediata da quantia já adimplida no montante de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Antes da citação da parte requerida, foi proferida a sentença (ID. 4879886) pelo juízo
a quo
, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais e extinguindo o feito, por considerar que o valor da causa deve ser com base no valor do contrato:

Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4879899), requerendo a reforma da sentença, alegando que o Juízo sentenciante não observou o artigo 2º da Lei 9.099/95, e o Enunciado nº 39 do FONAJE, que deveria considerar para fins do valor da causa, o proveito econômico da ação e não do contrato.

Não houve citação do requerido.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, I.

Isto porque não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa, cuja avença é de R$ 500.000,00, valor que supera o limite de alçada de competência de 40 salários mínimos deste juizado (art. 3, inciso I, da lei 9.099/95). Isto porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que o valor da causa é equivalente ao pedido de indenização por danos materiais, sendo o valor de R$ 37.000,00, que não supera o valor de alçada. Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Por fim, verifico que o presente caso não se encontra em condições de julgamento, uma vez que a parte requerida sequer foi citada, o que impossibilita a aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso.

Desta forma, assiste razão à recorrente, sendo medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, com respaldo no art. 282, caput, do Código de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao juízo de piso para retomada do prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide. Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)